Tribunal: TJSP
Processo: 2029296-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO COMERCIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação ofertada por terceira, que teve seu patrimônio atingido por medidas constritivas determinadas nos autos – Alegação de vícios na intimação da executada a resultar na nulidade dos atos processuais subsequentes – Impugnação rejeitada – Insurgência da terceira interessada – NULIDADE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO COMERCIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação ofertada por terceira, que teve seu patrimônio atingido por medidas constritivas determinadas nos autos – Alegação de vícios na intimação da executada a resultar na nulidade dos atos processuais subsequentes – Impugnação rejeitada – Insurgência da terceira interessada – NULIDADE PROCESSUAL – Inocorrência – Suposta substituição do patrono da parte executada que não foi formalmente noticiada nos autos – Intimação publicada em nome do causídico dotado de poderes para tanto – Ausência de nulidade – Ademais, terceira que não pode postular direito alheio em nome próprio – Vedação legal – Legitimidade da terceira para figurar no polo passivo da execução e para arcar, patrimonialmente, com os encargos da execução que sequer foram suscitadas em primeiro grau – Impossibilidade de análise em sede recursal sob pena de supressão de instância – Parte que deve se valer dos meios processuais adequados em defesa de seus interesses – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.